Tribunal: TJDFT
Processo: 0000588-50.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECORRENTE SUCUMBENTE. AUSÊNCIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO DEVIDA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE AFASTAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto pela parte adversa. Alega que o acórdão incorreu em contradição ao dispensar a parte recorrente do pagamento das custas e honorários advocatícios face a gratuidade de justiça, sendo que não houve a concessão da gratuidade nos autos. Inclusive, ressalta que na ocasião da interposição do recurso a parte adversa recolheu o preparo recursal.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
III. No caso, assiste razão à parte embargante, uma vez que parte recorrente vencida não é beneficiária da gratuidade de justiça, devendo ser afastada a suspensão da exigibilidade fixada no acórdão.
IV. Salutar, pois, o provimento dos Embargos de Declaração para sanar o equívoco e retificar a parte final da ementa, de forma que fique coerente com a ausência de gratuidade de justiça.
V. Embargos conhecidos e acolhidos, para sanar a contradição existente e retificar o dispositivo da ementa para a seguinte redação: “VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 corrigidos e com juros de mora a partir desta data”.
VI. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.